Tribunal: TJDFT
Processo: 0730074-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. INVIABILIDADE. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. VÍTIMAS DIVERSAS - EMPRESA DE ÔNIBUS E COBRADOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Configura-se concurso formal de crimes de roubo, quando, mediante uma só ação, atinge patrimônios distintos, incluindo-se o da empresa de transporte coletivo.
2. Recurso conhecido e não provido.